Tribunal: TJSP
Processo: 2043539-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas. Manutenção. Inexiste título judicial contra a mãe do devedor que não responde pelas dívidas do filho. Medidas requeridas, ademais, que não possuem efeito prático, nem como pressão, para a satisfação da dívida. Inexistência de elementos nos autos até o momento que atentem contra a justiça ou que mereçam

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas. Manutenção. Inexiste título judicial contra a mãe do devedor que não responde pelas dívidas do filho. Medidas requeridas, ademais, que não possuem efeito prático, nem como pressão, para a satisfação da dívida. Inexistência de elementos nos autos até o momento que atentem contra a justiça ou que mereçam averiguação por crime de sonegação fiscal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043539-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTA
BARBOSA DOS SANTOS BAHIA FERRAZ, é agravado FERNANDO DE NORONHA
MUHLFARTH.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043539-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2043539-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Roberta Barbosa dos Santos Bahia Ferraz
Agravado: Fernando de Noronha Muhlfarth
Juiz de origem: Fábio de Souza Pimenta
Voto no: 21266
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão
que indeferiu medidas executivas atípicas. Manutenção. Inexiste
título judicial contra a mãe do devedor que não responde pelas
dívidas do filho. Medidas requeridas, ademais, que não possuem
efeito prático, nem como pressão, para a satisfação da dívida.
Inexistência de elementos nos autos até o momento que
atentem contra a justiça ou que mereçam averiguação por
crime de sonegação fiscal. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 26/27 que, em cumprimento de sentença condenatória,
indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que, desde 2016, vem tentando, sem sucesso, a satisfação
de seu crédito; que o devedor, por sua vez, embora informe viver em
situação financeira precária e não exercer atividade remunerada, é
dentista e ostenta em sua rede social uma vida de luxo, com viagens,
festas, bares, passeios de lancha, jet-ski e carros de luxo, além de
frequentar academias e fazer tratamento para fins estéticos com
nutrólogo; que, ao que tudo indica, o agravado é acobertado pela mãe,
já que, de alguma forma, a família precisa manter o seu sustento; que
o agravado só se manifesta em situações extremas, quando interpôs
agravo de instrumento para impedir o bloqueio de CNH e passaporte; e,
finalmente, que diante de fortes indícios de ocultação patrimonial e uma
vez esgotadas todas as medidas convencionais de localização de bens, é
imperiosa a adoção de medias executivas atípicas, com expedição de
ofícios às operadoras de cartão de crédito do agravado e de sua mãe,
inclusive pesquisa de ativos financeiros e veículos entre outras medidas,
incusive expedição de ofício ao Ministério Público e aplicação de multa
por prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
Autos em termos de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043539-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, como bem fundamentado pelo MM.
Julgador de origem, a genitora do devedor não é parte na presente
demanda; contra ela, inexiste título executivo. Meras ilações não são
suficientes para que medidas expropriatórias ou coercitivas ultrapassem
a esfera da pessoa do devedor, para alcançar familiares.
Ademais, não obstante as dificuldades encontradas
pela exequente na satisfação de seu crédito, é certo que as medidas por
ela pleiteadas expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito
e à clínica de performance e emagrecimento não são expedientes que
trarão qualquer efeito prático para o pagamento da dívida.
Eventual constatação de que o devedor efetuou
despesas em cartões de crédito ou se utilizou de serviços de nutrólogo
não são relevantes como medidas executivas, nem como mecanismo de
coerção, anotando-se que para tanto - melhores providências estão
elencadas nos artigos 517 e 782, parágrafos 3o e 4o do Código de
Processo Civil.
Com base nos mesmos argumentos, tem-se que não
há elementos, até o momento, para a aplicação de multa por ato
atentatório à justiça, tampouco para a expedição de ofício ao Ministério
Público, com a finalidade de aferir de crimes contra a ordem tributária.
Por fim, as fotos colacionadas aos autos não
demonstram que o executado aufere renda, ainda mais em montante
superior à isenção legal, mas apenas que usufrui de momentos de lazer,
cujos custos poderiam inclusive ser suportados por terceiros.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator